Tribunal: TJSP
Processo: 2014523-85.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Francisco Loureiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
INVENTÁRIO. Pedido de Alvara para a venda de valioso imóvel. Indeferimento. Manutenção. Existência de ação de investigação de paternidade post mortem, já com reserva de bens determinada. Impugnação à renúncia feita por um dos herdeiros, por suposta fraude à execução de condenação judicial. Fatos objetivos que impedem o deferimento do alvará, com potencial prejuízo de herdeira eventual e de

Ementa:
INVENTÁRIO. Pedido de Alvara para a venda de valioso imóvel. Indeferimento. Manutenção. Existência de ação de investigação de paternidade post mortem, já com reserva de bens determinada. Impugnação à renúncia feita por um dos herdeiros, por suposta fraude à execução de condenação judicial. Fatos objetivos que impedem o deferimento do alvará, com potencial prejuízo de herdeira eventual e de credores habilitados nos autos. Recurso não provido.